Tribunal: TJMT
Processo: 1004703-32.2023.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004703-32.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 709.083.312-74 (APELANTE), PEDRO GONZALES ALVARES - CPF: 718.136.361-17 (APELANTE), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), UGUEDSON DAS NEVES DA SILVA - CPF: 007.718.281-28 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE UGUEDSON DAS NEVES DA SILVA E DESPROVEUS OS DEMAIS RECURSOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004703-32.2023.8.11.0013

APELANTE: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, PEDRO GONZALES ALVARES, UGUEDSON DAS NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
PRELIMINARES
:
1.1)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA VENTILADA PELA DEFESA DE
PEDRO GONZALES ALVARES
– AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES;
1.2)
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SUSCITADA PELA DEFESA DE
FELIPE OLIVEIRA DA SILVA
– REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS;
MÉRITO
:
2.1)
ABSOLVIÇÃO DE
TODOS OS ACUSADOS
EM RELAÇÃO AO CRIME DO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – APREENSÃO DE DROGAS [APROXIMADAMENTE 8,070KG (OITO QUILOS E SETENTA GRAMAS) DE MACONHA E 3,96G (TRÊS GRAMAS E NOVENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA], PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA [2 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO, 1 (UM) RÁDIO AMADOR PORTÁTIL, VASILHA PLÁSTICA CONTENDO RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTES], ALÉM DE UMA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE CALIBRES PERMITIDOS E RESTRITOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO [AGENTE QUE ESTAVA SENDO INVESTIGADO EM OPERAÇÃO POLICIAL E RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO BOCA DE FUMO] – DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS PRISÕES – CONDENAÇÕES MANTIDAS;
2.2)
EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, IV, DA LEI DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA SUSCITADA PELA DEFESA DE
PEDRO
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS – EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA;
2.3)
ABSORÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PELO DELITO DE TRÁFICO LEVANTADA PELA DEFESA DE
UGUEDSON DAS NEVES DA SILVA
– IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS, SEM NEXO DE CAUSALIDADE APARENTE;
2.4)
REAJUSTE DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA A CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/2006 – INADMISSIBILIDADE – NATUREZA DISTINTAS E GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA; 2.5) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE
UGUEDSON
– VIABILIDADE – AGENTE QUE CONFIRMOU A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE;
2.6)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 EM RELAÇÃO A
FELIPE
E
PEDRO
– INAPLICABILIDADE – DEDICAÇÃO DOS AGENTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS;
2.7)
READEQUAÇÃO OU AFASTAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA NAS DOSIMETRIAS DE
FELIPE
E
PEDRO
– PENA DE MULTA ESTABELECIDA EM PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE;
2.8)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E DETRACÃO DA PENA DE
PEDRO
– DESCABIMENTO – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – AFERIÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS DE
FELIPE
E
PEDRO

DESPROVIDOS
E APELO DE
UGUEDSON

PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

A existência de investigação prévia de indivíduo suspeito pelo tráfico de drogas, seu monitoramento e a realização de campanas nas cercanias de local indicado como boca de fumo, constituem razões bastante para proceder a abordagem e revista pessoal do acusado e justificam a diligência policial no interior da residência.

Os elementos angariados na instrução processual – depoimento dos policiais civis responsáveis pelas prisões dos acusados, a localização de droga, o relatório investigativo prévio e a monitoração da residência conhecida como boca de fumo – mostram-se suficientes para sustentar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Evidenciada pelas provas dos autos o emprego de arma de fogo para a consecução do tráfico de drogas, incabível o afastamento da majorante do artigo 40, IV, da Lei de Drogas e, por se tratar de circunstância objetiva, comunica-se aos corréus, conforme estabelece o artigo 30, do Código Penal.

Comprovada a coautoria de PEDRO, não há falar em participação de menor importância, notadamente quando demonstrado pelo cenário fático sua direta e efetiva colaboração para a empreitada criminosa.

Tratando-se de infrações autônomas, distintas e independentes entre si, não há se falar em consunção entre os crimes de porte de munições e de posse irregular de arma de fogo com o tráfico de drogas, pois nenhum dos crimes é fase preparatória ou meio necessário à execução do outro, além de tutelarem bens jurídicos diversos.

A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos prestam a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 42, da Lei n. 11.343/2006], mostrando-se o aumento de 1/4 (um quarto) em perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

“
[...]

Não há desproporcionalidade ou ilegalidade na decisão impugnada que justificou a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em 1/4, tendo como fundamento a quantidade de droga apreendida - 1,365kg de maconha e 360g de maconha, conforme autoriza a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido”
[STJ, AgRg no HC n. 819.826/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023].

“
No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada – ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP
” [STJ- AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023].

A elevada quantidade de entorpecente, analisada em conjunto com os demais elementos – apreensão de arma de fogo, munições, rádio comunicador e petrechos para a mercancia ilícita de drogas em local conhecido como boca de fumo – apontam a dedicação dos acusados às atividades criminosas e, por conseguinte, afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

“
A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
” [TJMT, N.U 1002762-47.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/4/2024, Publicado no DJE 19/4/2024], máxime porque “
a condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação
” [TJMT, N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/3/2024, Publicado no DJE 23/3/2024].

Não há desproporcionalidade quando a sanção pecuniária é estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados para a pena privativa de liberdade.

A despeito de a pena privativa de liberdade ter sido fixada em
quantum
inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável e a apreensão de expressiva quantidade de droga constituem obstáculos intransponíveis à fixação do regime inicial semiaberto [arts. 33, §§2º, “a”, 3º, do Código Penal e 42, da Lei n. 11.343/2006].

“
Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe o juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado
” [TJMT, N.U 1001397-26.2021.8.11.0110, minha relatoria, DJE: 22/4/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004703-32.2023.8.11.0013

APELANTES: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

PEDRO GONZALES ALVARES

UGUEDSON DAS NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
FELIPE OLIVEIRA DA SILVA
,
PEDRO GONZALES ALVARES
e
UGUEDSON DAS NEVES DA SILVA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT, nos autos PJE n. 1004703-32.2023.811.0013, que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
todos os agentes
pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, o
primeiro acusado
pela infração descrita no artigo 329, caput, do Código Penal e o
terceiro apelante
pelos delitos contidos nos artigos 12 e 16,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/2006.

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

FELIPE
: 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, 2 (dois) meses de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa;
(II)

PEDRO
: 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa;
(III)

UGUEDSON
: 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 801 (oitocentos e um) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo FELIPE, suscita,
preliminarmente
, a nulidade da busca pessoal e a entrada ilegal no domicílio, uma vez que “
motivada exclusivamente pela impressão subjetiva da equipe policial [...] sem situação de flagrância”
, de modo que “
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente, à vista ainda, da pescaria probatória (
fishing expedition
) [...]”
. No
mérito
, argumenta que inexistem provas suficientes do crime do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, notadamente porque nenhum dos policiais visualizou o acusado praticando o comércio de drogas. Subsidiariamente, requer:
1.1)
o reajuste da fração utilizada para negativação do artigo 42, da Lei de Drogas, uma vez que o apelante foi encontrado com um único invólucro de maconha, enquanto os demais entorpecentes foram localizados na casa onde os coacusados se encontravam;
1.2)
seja reconhecido o tráfico privilegiado;
1.3)
o afastamento da pena de multa, sobretudo em razão da hipossuficiência econômica do acusado [doc. digital n. 215556852].

A defesa de
PEDRO
levanta,
preliminarmente
, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. No
mérito
, postula:
2.1)
a sua absolvição, haja vista a existência de “
erro sobre a elementar do tipo incriminador e a ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo)”
porque não tinha conhecimento de que havia entorpecentes na residência onde foi preso, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
;
2.2)
a extirpação da causa de aumento de pena contida no artigo 40, IV, da Lei de Drogas, pois “
a arma localizada estava na posse de UGUEDSON, em sua ‘cintura’ e não em fácil acesso à todos”
;
2.3)
o reconhecimento da participação de menor importância, porquanto “
estava no lugar errado e na hora errada”
. Subsidiariamente, pede:
2.4)
seja decotada a circunstância judicial preponderante do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo porque “
o local da prisão se trata de região de fronteira e é elementar do tipo penal infringido”
;
2.5)
a incidência da minorante do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas;
2.6)
seja readequada a pena de multa;
2.7)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para outro diverso do fechado, haja vista o período em que ficou preso provisoriamente [doc. digital n. 215556844].

Por sua vez,
UGUEDSON
busca sua absolvição do crime de
tráfico de drogas
, porquanto a condenação está estribada, exclusivamente, nos depoimentos dos policiais, os quais não são isentos de imparcialidade e possuem “
interesse direto no êxito da ação penal [...], pois participaram ativamente das diligências que culminaram nas prisões”
. Alternativamente, pede a absorção dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Por fim, reclama seja reconhecida, na segunda fase da dosimétrica, a atenuante da confissão espontânea [doc. digital n. 215556857].

Contrarrazões pela manutenção dos éditos condenatórios [doc. digital n. 215556864].

A Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifesta-se pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 223302194].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004703-32.2023.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
SUSCITADA POR
PEDRO GONZALES ALVARES
: CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

A defesa de
PEDRO
suscita, preliminarmente, que o apelante faz jus a gratuidade da Justiça, notadamente porque o pedido para sua concessão sequer foi apreciado pelo juízo sentenciante.

Pelos documentos acostados nos autos não é possível verificar a hipossuficiência econômica do apelante, notadamente porque se faz representado por advogado particular – Edmar Alves Barreto OAB/MT 30062/O –, que participou da audiência de instrução, apresentou defesa preliminar, impetrou 2 (duas) ordens de
habeas corpus
, apresentou alegações finais e interpôs o presente apelo.

Depois, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais depende de apreciação pelo Juízo das Execuções Penais.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTELIONATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INAPLICABILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ACUSADO ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR – RECURSO DESPROVIDO [...] A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais, além do mais, o acusado é assistido por advogado particular”
(N.U 0000574-12.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

“
[...] A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado [...]
” (N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021).

Ante o exposto,
rejeito
a questão isagógica.

PRELIMINAR
SUSCITADA POR
FELIPE OLIVEIRA DA SILVA
: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E ENTRADA ILEGAL EM DOMICÍLIO.

A Defensoria Pública almeja o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada em FELIPE e a ilegalidade do ingresso dos policiais civis no domicílio dos coacusados, sob o argumento da inexistência de fundadas razões.

Verbera ainda que a abordagem de FELIPE foi “
motivada exclusivamente pela impressão subjetiva da equipe policial que, conhecendo o assistido pela prática delitiva tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas, realizou a busca pessoal sem situação de flagrância”
.

Aduz que as provas foram obtidas ilicitamente e não possuem nenhuma eficácia probatória, “
tornando-as imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente, à vista ainda, da pescaria probatória (fishing expedition)”
.

Por fim, requer o desentranhamento das provas delas decorrentes, conforme preconiza os artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Os argumentos não convencem.

No respeitante à propalada nulidade, convém salientar que, de acordo com os depoimentos prestados pelos investigadores responsáveis pela ocorrência, a Polícia Judiciária Civil desencadeou a ‘Operação Hórus Guardiões da Fronteira’ e o apelante era um dos alvos monitorados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Consta dos autos que os policiais civis estavam realizando campana quando visualizaram FELIPE se deslocar da ‘boca de fumo do gordo’ para a residência onde se encontrava os demais coacusados, localizada na Avenida Pery Verdum Almeida, n. 632, em Primavera do Leste/MT, o que levantou fundadas suspeitas nos membros da guarnição; contudo, optaram por aguardar a saída dele do local e, logo em seguida, procederam a sua abordagem.

Por fim, os agentes de segurança localizaram – no bolso de FELIPE – um invólucro de substância análoga à maconha, o que desencadeou a ação policial para ingressar na residência dos coacusados, onde localizaram os objetos ilícitos listados no auto de exibição e apreensão [arma de fogo, munições, petrechos para a traficância e uma grande quantidade de drogas].

Como se vê, a revista pessoal não partiu de “tirocínio policial”, mas do fato de o apelante já estar sendo investigado e monitorado pelos agentes de segurança. Além disso, as circunstâncias de sua prisão – a circulação dele de uma boca de fumo para o imóvel dos coacusados –, aliadas à apreensão da porção de maconha quando saiu da residência-alvo, são elementos suficientes para legitimar a ação policial.

Nesse contexto, não há falar na nulidade da busca pessoal, da ilegalidade do ingresso domiciliar, tampouco reconhecer a nulidade das provas, porquanto presente as fundadas razões e justa causa para a atuação dos agentes policiais.

Depois, a preliminar já havia sido suscitada nas alegações finais defensivas e rechaçadas na sentença, sob estes fundamentos:

10. Como se sabe, a inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia.

11. Na hipótese dos autos, a ação policial se iniciou em razão de investigações sobre a prática do tráfico de drogas em face do acusado FELIPE, o qual foi visto pelos policiais saindo de um local conhecido como “boca de fumo” e ido até outra residência, bem como havia informações que FELIPE era responsável por realizar entregas de entorpecentes.

12. Em razão disso, realizaram a abordagem pessoal de FELIPE, sendo com ele encontrado entorpecentes e, diante da fundada suspeita de que na residência que havia acabado de sair (residência de Uguedson) pudesse ter mais drogas, os policiais foram até o local para averiguar e de imediato realizaram a abordagem de UGUEDSON e com ele foi encontrada uma arma de fogo e um invólucro de substância análoga a pasta base de cocaína e logo aos fundos da residência estava PEDRO, o qual jogou seu celular no chão, na intenção de danificá-lo.

13. Somente após isso, realizaram buscas na casa, sendo encontrada uma expressiva quantidade de entorpecentes, munições e balança de precisão, razão pela qual, realizaram as prisões em flagrante.

14. Sendo assim, entendo que a entrada dos policiais no domicílio encontra-se devidamente fundamentada, ante as fundadas razões expostas, uma vez que a apreensão de entorpecentes com FELIPE logo após sair da residência de UGUEDSON justifica tal medida.

[...]

16. No mais, não há nos autos indicação qualquer de motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, funcionários públicos, haja vista que não há qualquer indício que possa indicar que tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus, assomando que imbuídos somente de interesse no esclarecimento da verdade.

[...]

18. Além do mais, localizada e apreendida droga no local, fato este incontroverso nos autos, resta afastada eventual ilegalidade, vez que o crime de tráfico é de caráter permanente, excepcionando a situação flagrancial o comando constitucional de inviolabilidade domiciliar.

19. Nesse sentido decidiu o STF ao fixar a tese de repercussão geral do tema 280 [...].

20. Por todo o exposto, afasto a nulidade pleiteada pela Defesa de acusado FELIPE”
(doc. digital n 215556832 – p. 4/7).

Em situação semelhante, este Tribunal já decidiu:

“[...] Se na sentença houve a demonstração de elementos concretos que evidenciam a existência de fundadas suspeitas de que os acusados estivessem na posse de coisas ilícitas, o que se comprovou com a apreensão de pedras de pasta base de cocaína com um dos réus, sendo, em razão do flagrante de crime permanente, procedido o ingresso domiciliar pelos agentes estatais no endereço sobre o qual já havia denúncias no sentido de que se tratava de um ponto de venda de droga, culminando na apreensão de outras porções de maconha, circunstâncias essas que, a teor do precedente do STF, R.E. n.º 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e dos demais julgados do STJ citados pelo segundo apelante, são aptas a legitimar as buscas pessoal e domiciliar sem mandado, não há falar em ausência de fundamentação ou violação de precedentes jurisprudenciais [...]”
(N.U 1000933-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Ante o exposto,
afasto
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“[...]

em datas anteriores e até o dia 27 de julho de 2023, em Pontes e Lacerda/MT, Pedro Gonzales Alvares, Uguedson das Neves da Silva e Felipe Oliveira da Silva associaram-se para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT.

Para a prática do tráfico de entorpecentes, os denunciados Pedro Gonzales Alvares, Uguedson das Neves da Silva e Felipe Oliveira da Silva valiam-se da residência localizada na Avenida Pery Verdum Almeida, n.º 632 (atrás da Madeireira Portilho), Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, assim como a utilizavam como ponto de venda e fornecimento de drogas (popular: Boca de Fumo).

Infere-se que os policiais, em momentos anteriores à prisão em flagrante, já investigavam a prática de tráfico de entorpecentes perpetrado pelo denunciado Felipe Oliveira da Silva. Conforme Termos de Declarações e Despacho da Autoridade Policial (Num. 126163643 - Pág. 1), havia informes que Felipe Oliveira da Silva estava vendendo entorpecentes para usuários dentro das bocas de fumo da cidade.

Então, durante diligências investigativas, os policiais dirigiram-se até o logradouro apontado como “Boca do Gordo” e visualizaram o denunciado Felipe saindo do local, oportunidade em que fizeram o seu acompanhamento.

Os policiais acompanharam o denunciado até uma outra residência, distante cerca de 3 km da “Boca do Gordo”, onde o denunciado Felipe Oliveira da Silva solicitou uma corrida de “mototáxi”. Não obstante, ao verificarem que o mototaxista chegou no local para buscar o denunciado, os policiais decidiram abordá-lo, sendo localizado com Felipe Oliveira da Silva 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

Assim, ante o estado de flagrante, foi dado voz de prisão ao denunciado Felipe Oliveira da Silva pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Ocorre que, durante a atuação policial, Felipe Oliveira da Silva resistiu à prisão, tendo os policiais que utilizar de meios moderados de força e técnica para contê-lo.

Ademais, a partir daí, o denunciado Felipe Oliveira da Silva passou a desacatar os agentes da lei, proferindo palavras de baixo calão, dizendo inclusive que pertencia a facção criminosa denominado “Comando Vermelho”, bem como que os policiais deveriam prender os traficantes, pois ele seria usuário. Merece relevo o fato de que, segundo relatado pelos policiais, já é a segunda vez que o increpado desacata a equipe policial e resiste à prisão.

Por conseguinte, os policiais decidiram retornar à residência onde faziam campana, local onde visualizaram, momentos antes, o denunciado Felipe Oliveira da Silva saindo.

Deste modo, ante a fundada suspeita, bem como informações pretéritas da prática do crime de tráfico de entorpecentes e em desdobramentos naturais da investigação, os policiais adentraram no interior da residência.

Neste local, constaram a presença dos increpados Uguedson das Neves da Silva e Pedro Gonzales Alvares. Ao notar a presença dos policiais no recinto, Pedro quebrou um de seus aparelhos celulares, com o fito de inutiliza-lo e, assim, ocultar possíveis provas para investigações posteriores.

Iniciada as buscas pessoais e domiciliares, sob posse do denunciado Uguedson das Neves da Silva, os policiais lograram localizar 01 (uma) pistola Beretta (Itália) calibre .22, que estava em sua cintura, além de 01 (uma) porção de análoga a pasta base de cocaína.

Em continuidade às buscas domiciliares, os policiais lograram localizar 08 (oito) invólucros de substância análoga a maconha, que estavam escondidas no quarto do denunciado Pedro Gonzales Alvares, cujo material é similar à droga encontrada com o denunciado Felipe Oliveira da Silva.

No quarto do denunciado Uguedson das Neves da Silva, os policiais encontraram 02 (duas) balanças de precisão, munições de diversos calibres, dentre eles de uso permitido e uso restrito (vide Termo de Exibição e Apreensão, id. 126163645), 01 (um) rádio amador portátil, 01 (uma) vasilha com resíduos de pasta base de cocaína, contendo faca e colher, utilizados para o fracionamento da droga. Por fim, na parte externa do imóvel, os agentes da lei localizaram um depósito contendo munições de calibre .22.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos increpados Pedro Gonzales Alvares, Uguedson das Neves da Silva e Felipe Oliveira da Silva, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes.

Por fim, frisa-se que, na delegacia de polícia, ao ser interrogado, o denunciado Uguedson das Neves da Silva confessou ser proprietário dos entorpecentes apreendidos, mencionado inclusive, ser o responsável por vendê-los. Com relação a arma de fogo e munições apreendidas, também esclareceu ser proprietário de tais objetos.

Periciadas, a arma de fogo e munições tiveram seu potencial lesivo atestado pelos peritos (vide Laudo Pericial, id. 126162026) [...]”
(doc. digital n. 215556746).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente e
todos os agentes
condenados pela prática do crime do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
. Além disso,
UGUEDSON
foi dado como incurso nas sanções previstas nos
artigos 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2006
, e
FELIPE
pela infração contida no artigo 329,
caput
, do Código Penal. Além disso, o juízo singular absolveu todos os apelantes do cometimento do delito previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em síntese,
todos os acusados
pugnam por suas absolvições da infração penal prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Alternativamente,
UGUEDSON
busca a absorção dos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento pelo tráfico de drogas, e
PEDRO
requer a extirpação da causa de aumento de pena contida no artigo 40, IV, da Lei Antidrogas, além do reconhecimento de sua participação de menor importância. Subsidiariamente,
os três apelantes
almejam a reanálise da dosimetria de suas penas.

Tendo em vista a conexão dos crimes imputados aos acusados e a similitude dos argumentos vertidos nos apelos, analiso-os conjuntamente.

No que tange às pretensões absolutórias, os pedidos
não comportam acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 215556687), boletim de ocorrência (doc. digital n. 215556688), despacho n. 2023.3.148730 (doc. digital n. 215556689), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 215556691), auto de constatação preliminar de entorpecentes (doc. digital n. 215556692), relatório de investigação n. 2023.13.62376 e anexos fotográficos (doc. digital n. 215556714), laudo pericial em drogas, armas e munições (docs. digitais n. 215556724 e 215556725) e nos depoimentos de testemunhas.

O exame preliminar de entorpecente realizado pela Gerência de Pontes e Lacerda/MT – Coordenadoria Regional de Cáceres/MT – registrou que o material apreendido na residência se tratava de: “
A) Oito (8) porções grandes de substância de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, análoga a maconha, envoltos por camadas de filme plástico transparente [...] com massa de
8,065kg
; B) Uma (1) porção pequena de substância de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, análoga a maconha, acondicionada no interior de uma embalagem plástica transparente [...] com massa de 5,02g; C) Uma (1) porção pequena de substância de tonalidade caramelo, na forma de fragmentos de “pedras” análoga a pasta base de cocaína, envolta por recorte de filme plástico [...] pesando 3,96g; D) Quatro (4) utensílios com resquícios de substância de tonalidade caramelo, análogo a pasta base de cocaína, sendo: uma (1) vasilha plástica azul, duas (2) facas e uma (1) colher”
, tendo sido constatado o resultado POSITIVO para
maconha
nos materiais A e B e para
cocaína
nos itens C e D (doc. digital n. 215556724).

Depois, no laudo pericial realizado nos artefatos bélicos, o perito-oficial criminal listou os objetos apreendidos no imóvel como sendo: “
a) Uma (1) Pistola Beretta calibre .22 Short; b) Cinco (5) munições calibre .38 SPL; c) Duas (2) munições calibre .25 Auto; d) Onze (11) munições calibre .380 Auto; e) Vinte e três (23) munições calibre .22 Short; f) Dezenove (19) munições calibre 9 mm Luger; g) Cinco (5) munições calibre .40 S&W”
. Além disso, noticiou que o item A “
mostrou-se eficiente, revelando-se capaz para realizar disparos, deflagrar cartuchos de munição de calibre compatível e produzir tiros.”
e que os demais [B-G] “
mostraram-se eficientes para produzir tiro
” (doc. digital n. 215556725).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o Policial Civil, PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA, responsável pelas investigações, monitoramento e prisão dos acusados, narrou:

“QUE é Policial Civil, lotado em exercício nesta Delegacia, CISC;
QUE na data de 27/07/2023, durante Operação Hórus Guardiões da Fronteira, o depoente, e o investigador ANTONIO NUNES, estavam monitorando o suspeito FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, já conhecido da polícia, pela prática de portar entorpecentes, usar e comercializar entre dependentes químicos
; QUE
a equipe acompanhou o suspeito sair da residência conhecida como Boca de Fumo do Gordo, e dirigiu-se a outra residência
, no bairro Parque São Cristóvão, distante aproximadamente três quilômetros;
QUE a equipe permaneceu nas proximidades aguardando
; QUE passado alguns minutos, chegou um mototaxista para buscar o suspeito FELIPE, que saiu da residência;
QUE diante da suspeita de FELIPE estar portando entorpecentes, a equipe fez o acompanhamento e, em seguida a abordagem
; QUE
durante a revista o depoente localizou no bolso do suspeito um invólucro de substância análoga a maconha
, e diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito para ser conduzido à delegacia; QUE FELIPE resistiu a prisão, sendo necessário o uso progressivo da força para algemá-lo, tendo inclusive, populares que passavam pelo local ajudado os policiais a algemar o suspeito que proferia palavrões contra os policiais, e ainda dizia pertencer a facção criminosa comando vermelho; QUE FELIPE, ainda disse que, nós policiais devíamos prender os traficantes, porque ele é usuário de drogas; QUE o depoente ressalta que esta é a segunda vez que FELIPE desacata esta equipe, e resiste a prisão;
QUE após a condução do suspeito a delegacia, juntou-se a equipe o delegado Drº ANTONIO PINZAN, e logo diligenciaram a residência de onde o suspeito FELIPE esteve, e que possivelmente teria adquirido o entorpecente, sendo na Av. Pery Verdum Almeida, nº 632
; QUE
no local foram abordados dois homens: UGUEDSON DAS NEVES DA SILVA e PEDRO GONZALES ALVARES
; QUE
no momento da abordagem PEDRO quebrou o seu aparelho celular para ocultar possíveis investigações posteriores
; QUE
em posse de UGUEDSON foi localizado pelo depoente uma arma de fogo calibre .22, um invólucro de substância análoga a pasta base de cocaína
; QUE com o suspeito PEDRO nada foi encontrado, tendo este, permanecido do lado externo do imóvel acompanhado do investigador ANTONIO;
QUE iniciadas as buscas no imóvel pelo depoente e o delegado PINZAN, acompanhados do suspeito UGUEDSON, que declarou ser o responsável pela residência, onde foram encontrados no quarto utilizado pelo boliviano PEDRO oito unidades de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente oito quilogramas, sendo este material similar ao encontrado em posse de FELIPE; QUE no quarto utilizado por UGUEDSON foram localizados duas balanças de precisão, munições de diversos calibres, e um vasilha plástica contendo vestígios de substância análoga a pasta base de cocaína
; QUE
havia também nesse recipiente, facas e colher utilizados para recortar o entorpecente citado
; QUE
na parte externa o delegado PINZAN localizou, junto a um pequeno depósito mais munições em calibre .22
, compatíveis com o armamento localizado em posse de UGUEDSON; QUE APÓS encerradas as buscas, os suspeitos e materiais apreendidos, foram encaminhados a delegacia para registro da ocorrência”
(doc. digital n. 190545935 – p. 16/17).

Semelhantes são as declarações do investigador de polícia, ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA JÚNIOR (doc. digital n. 215556694).

O Delegado de Polícia, ANTÔNIO CARLOS PINZAN JÚNIOR, relatou:

“QUE hoje estava em seu gabinete quando foi informado pelos policiais Paulo Suady e Antonio Nunes de que haviam prendido em flagrante delito a pessoa de Felipe Oliveira da Silva, o qual estava transportando uma porção de substância análoga à maconha.
QUE a prisão se deu após realizarem o acompanhamento do deslocamento dele do local conhecido por Boca de fumo do Gordo Até o endereço rua Pery Verdum Almeida, nº 632, Pontes e Lacerda/MT
. QUE
os referidos policiais ficaram realizando campana próximo ao aludido endereço até que o autuado Felipe saiu, momento em que foi abordado e flagrado transportando entorpecente
. Diante dessas informações,
a equipe inferiu que no citado endereço estava ocorrendo o comércio de drogas
, motivo pelo qual o depoente relata que se juntou a equipe policial e foram até o local,
oportunidade em que encontraram os suspeitos Uguedson das Neves da Silva e Pedro Gonzales Álvares
. QUE realizaram a contenção dos autuados e após revista pessoal
encontraram com aquele uma arma de fogo do tipo pistola calibre .22, contendo uma munição na câmara e um carregador sem cartuchos
. Além disso, também encontraram no bolso dele
uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína
, a qual estava embrulhada em papel plástico. Ato contínuo, o depoente alega que
fizeram busca domiciliar e com isso localizaram cartuchos de calibres .22 e .380 nos fundos da residência
, onde estavam armazenadas vários entulhos. Dentro da casa, mas precisamente
no quarto de Uguedson, a equipe encontrou na gaveta de uma escrivaninha mais munições de calibres variados - .40, .22, .380 e .38. QUE, no mesmo móvel, também encontraram uma vasilha aberta contendo uma colher em seu interior e vestígios de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como duas balanças de precisão que estavam no mesmo compartimento em um dos bolsos de uma mochila
. Já
no último cômodo da residência, o quarto utilizado pelo autuado Pedro, foi descoberta uma grande quantidade de substância análoga à maconha, a qual estava embalada com fita plástica e guardada em uma caixa de papelão e em uma mala de viagem, conforme as imagens fornecidas neste ato
. O depoente afirma que no total
foram apreendidas 65 (sessenta e cinco) munições, uma arma de fogo, oito tabletes de substância análoga à maconha, uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, três celulares e duas balanças de precisão
. Diante disso, todos os suspeitos foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos de praxe [...]”
(doc. digital n. 215556695)

Os acusados, PEDRO e UGUEDSON, quando interrogados em sede policial, declararam:

“
Pedro
:
QUE chegou em Pontes e Lacerda na data de hoje, em 27/07/2023, por volta das 08horas da manhã; QUE veio da Bolívia
, onde reside, juntamente com o seu pai Sr. ISMAEL, e veio de veículo de marca Toyota, de propriedade do seu pai;
QUE vieram comprar peças de carro e alimentos em supermercado
;
QUE UGUEDSON DAS NEVES DA SILVA é conhecido do interrogado há seis meses, na Bolívia
, e o conheceu através de um amigo que é pedreiro, e UGUEDSON também é pedreiro, e realizou uma construção de banheiro na fazenda do pai do interrogado, na Bolívia; QUE nessa ocasião o interrogado já pegou o contato de UGUEDSON;
QUE ao chegar em Pontes e Lacerda, na data de hoje, o interrogado ligou para UGUEDSON na tentativa de contratá-lo para outro serviço na Bolívia, na construção de uma casa
;
QUE após chegarem em Pontes e Lacerda, o pai do interrogado o deixou na casa do UGUEDSON e foi fazer as compras
; QUE
estando na casa do UGUEDSON, sentaram para conversar sobre o serviço, e o UGUEDSON abriu uma cerveja e o convidou tomar, quando chegou os Policiais Civis na casa
; QUE foram revistados, mas que, com o interrogado nada de ilícito foi encontrado, e
no momento, o interrogado estava mexendo no celular, e ao assustar com a chegada da polícia, o celular caiu ao chão e pegou fogo, sendo que o celular já estava com problema, "esquentando"
; QUE não tinha conhecimento que o UGUEDSON portava arma de fogo; QUE
o interrogado nega que tinha um quarto na casa do UGUEDSON
, e também nega que a maconha é de sua propriedade; QUE o interrogado não sabe informar de quem é a droga; QUE não conhece FELIPE OLIVEIRA DA SILVA; QUE o interrogado ressalta que está preocupado com seu pai, "deve estar a minha procura"; QUE o interrogado não é usuário de entorpecentes e também não vende drogas [...]”
(doc. digital n. 215556700).

Uguedson
:
QUE está acompanhado pelo seu advogado
[...]
QUE conhece FELIPE OLIVEIRA DA SILVA
, pois há alguns meses o FELIPE capinou o quintal da sua casa do interrogado, sendo que FELIPE é amigo do irmão do interrogado, WESLLEY, vulgo BEBÊ, este é usuário de entorpecente;
QUE após capinar, o interrogado ficou devendo um valor de R$30,00 (trinta reais) para FELIPE; QUE na data de hoje, FELIPE foi na casa do interrogado receber o valor do serviço, mas como o interrogado não tinha dinheiro, o pagou com uma trouxinha de maconha
; QUE após entregar a trouxinha de maconha ao FELIPE, ele foi embora;
QUE conhece PEDRO GONZALES ALVARES, pois já construiu um banheiro na fazenda do pai do PEDRO
, Srº ISMAEL, na divisa do Brasil com a Bolívia;
QUE PEDRO ao chegar na cidade, ligou para o interrogado procurando o endereço do interrogado para marcarem uma construção
; QUE
PEDRO chegou na casa do interrogado, por volta das 08horas, de hoje, sendo que o pai de PEDRO que o deixou lá
; QUE por volta
aproximadamente das 09h30min, ainda conversando com PEDRO, chegou em sua residência Policiais Civis
; QUE
a Polícia Civil encontrou na casa do interrogado maconha, que estava guardada dentro de uma bolsa, em um quarto que pertence a FABIO
, este mora na casa, mas no momento FABIO está preso na cidade de Primavera do Leste, e o interrogado não sabe o nome completo de FABIO, e acredita que ele esteja preso há duas semanas, aproximadamente;
QUE a maconha encontrada no quarto de FABIO pertence ao interrogado, sendo aproximadamente sete quilos e oitocentos gramas
; QUE
o interrogado comprou a maconha para vender
; QUE
foi a primeira vez que pegou maconha para vender, e a comprou no sábado (22/07/23), mas não sabe o nome de quem comprou, e pagou um valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
;
QUE a arma e as munições são de propriedade do interrogado
; QUE pegou a arma sendo uma pistola .22 Shot, em uma conta, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), há vinte e cinco dias, aproximadamente, mas não se recorda o nome da pessoa de quem pegou a arma;
QUE as duas balanças de precisão também é de propriedade do interrogado, e o rádio é do interrogado que usa para comunicar com os demais funcionários, nos serviços de fazenda, que não há energia
; QUE PEDRO não tem nenhum envolvimento, ele nem sabia da maconha e nem da arma que estava na casa do interrogado;
QUE a trouxinha de cocaína, o interrogado achou próximo do portão da sua residência, e ao encontrá-la colocou no bolso, pois pensou que fosse do FELIPE, e posteriormente iria entregar a ele
[...]”
(doc. digital n. 215556705).

Por sua vez, FELIPE fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 215556697).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, PAULO, ANTÔNIO NUNES e ANTÔNIO CARLOS, e foi realizado o interrogatório dos apelantes.

Nesta etapa, os policiais civis, PAULO e ANTÔNIO NUNES, reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentaram:

“
Paulo
: A gente
estava monitorando o local conhecido como ‘Boca do Gordo’
[...]
e vimos quando o FELIPE
saiu na garupa de um mototáxi da residência, optamos por acompanhar ele. Foi até determinada residência, desceu, aguardamos, ele saiu depois de alguns minutos [...],
esperamos distanciar, fizemos a abordagem do FELIPE, com ele foi encontrada uma porção de maconha
[...]. Diante da situação toda [...] deixamos ele na Delegacia. Avisei o Dr. Pizan [...] e
nos dirigimos à residência
[...]
que era do UGUEDSON. Chegando lá, adentramos, foi encontrado com ele uma pistola
[...]
tinha outra pessoa lá, salvo engano o PEDRO, que arremessou o celular no chão
[...].
Com UGUEDSON foi encontrado porção de cocaína
. Perguntamos se tinha mais entorpecentes na residência, falaram que não.
No quarto do UGUEDSON foram encontradas munições e petrechos
[...], vasilha com resquícios de droga e
no quarto que tinham algumas coisas do PEDRO, que é o Boliviano, estava a maconha, oito quilos de maconha, tipo ‘skunk’. Foram conduzidos para a Delegacia
.

MP
:
A informação inicial da polícia, então, no princípio, era do tráfico praticado pelo FELIPE
?

Paulo
:
No fumódromo, o próprio usuário pratica o tráfico, o FELIPE, a mãe dele, que estão sempre ali comercializando
[...],
em princípio estávamos cuidando do FELIPE
.

MP
: [...] nessa segunda residência que ele saiu que estava toda essa maconha [...] arma [...]?

Paulo
: Correto.

MP
:
A droga que estava com o FELIPE parecia a mesma que estava na residência
?

Paulo
:
Sim
. Localizamos também a balança de Precisão no quarto do UGUEDSON [...] tinha vasilha plástica que tinha sido feito um refino de pasta-base de cocaína, resquícios de entorpecentes.

Defesa
: [...] como que foi a prisão do UGUEDSON [...] ele confessou?

Paulo
: Foi tranquilo a todo momento. No primeiro momento [...] ele disse que não tinha entorpecente [...], mas depois de encontrado [...] ele falou que era do Fábio [...],
depois ele acabou por falar que era dele.

Defesa
: No caso, o UGUEDSON chegou apontar que a droga era do PEDRO?

Paulo
: Não, ele não falou não [...].

Defesa
: É que estão falando que foi encontrada uma droga no quarto que o PEDRO usava, mas não tinha bolsa com roupa, não tinha nada [...].

Paulo
:
O quarto que o PEDRO usava tinha sacola, ele falou que era dele, com sementes, com algumas outras coisas, a cama estava bagunçada
[...].
O que leva a crer que seria do PEDRO seria a situação: o entorpecente, a princípio não seria produzido aqui em Mato Grosso, desconheço história de maconha sendo plantada aqui na fronteira, o fato do PEDRO ter arremessado o celular no chão, a história de pedreiro que veio comprar peça, bem ruim, e o quarto estava sendo utilizado por alguém, a princípio pelo PEDRO, pois ele também confirmou que utilizava o quarto, mas não era dele o entorpecente. Tem fotos e vídeos e é fácil de perceber o entorpecente ali
[...]. O que eu tenho para dizer é que, do GEFRON e da Polícia Civil, nem Federal, no Estado do Mato Grosso [...] encontrar entorpecente que é produzido aqui [...] diferentemente se a gente estivesse falando do Nordeste, do polígono da maconha, poderia até [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Sala de Audiências 4ª Vara Criminal de Cáceres-MT-20231110_140043-Gravação de Reunião.mp4)

Antônio Nunes
: Esse FELIPE [...] nessa data a gente viu ele num local e se dirigiu para outra residência. Ficou alguns minutos [...]
quando saiu, nós suspeitamos da atitude dele por já o conhecermos e decidimos abordá-lo
[...],
sendo encontrado uma porção de maconha
. Ele foi conduzido à Delegacia, falou que era do Comando Vermelho, querendo ameaçar os policiais [...]. Voltamos à Delegacia e, junto com o Delegado Pizan,
partindo da fundada suspeita de que ele teria trazido o entorpecente da residência, fizemos a abordagem dos moradores
[...]. Tinham dois homens.
O PEDRO ao visualizar a guarnição, jogou o celular no chão, quebrando-o
. Com
o UGUEDSON
[...]
foi encontrado uma porção de pasta-base de cocaína, uma pistola e uma munição na câmera a pronto-emprego
[...], daí fizemos buscas na residência. Foi encontrado
no quarto que estava sendo utilizado pelo PEDRO esses oito quilos de maconha, embalados, dentro de uma caixa
[...]
e outro dentro de uma bolsa de viagem
.
No quarto do UGUEDSON foi encontrado balança de precisão, radioamador, munições de calibre restrito e permitido e uma vasilha plástica contendo resquícios
[...]
do material
[...].

MP
: O UGUEDSON confessou que a arma era dele?

Antônio Nunes
: Ele falou que sim. Depois as munições falou que não era. Falava que umas coisas eram, outras não eram [...].

MP
:
A droga em grande quantidade estava no quarto ocupado pelo PEDRO
?

Antônio Nunes
: Sim, conforme o UGUEDSON mostrou. Pois, durante as buscas o UGUEDSON acompanhou essas buscas [...].
O UGUEDSON alegou que o quarto era utilizado pelo PEDRO
, onde estava o entorpecente.

MP
: A balança estava no quarto?

Antônio Nunes
: Balança, radioamador, munições no quarto do UGUEDSON [...].

MP
:
E o FELIPE foi quem a polícia viu saindo da residência
[...]?

Antônio Nunes
: Sim [...]
e encontrado com ele uma porção de maconha, uma maconha até diferente, aquelas que eles falam ‘hidropônica’, um pouco diferente da maconha comum [...] compatível com a que foi encontrada na casa
.

MP
:
E os informes que a polícia tinha são a tráfico de drogas praticados pelo FELIPE
?

Antônio Nunes
:
Sim, pelo FELIPE
.
O FELIPE é dependente químico, mas ele não possui emprego, não trabalha, e para sustentar o vício ele pratica o tráfico de drogas, alimentando os dependentes que estão em volta dele
[...];
todavia, como já tínhamos acompanhado dele antes
[...]
então decidimos acompanhá-lo nesse dia e resultou nessa apreensão
.

Defesa
: Após vocês pegarem o FELIPE e levarem à Delegacia foram à casa do UGUEDSON?

Antônio Nunes
: Sim, de onde o FELIPE saiu. Ele saiu da casa dele, foi até a do UGUEDSON e depois foi abordado [...].

Defesa
: A casa do UGUEDSON [...] é conhecida como a Boca de Fumo do Gordo?

Antônio Nunes
: Não senhor.

Defesa
: No caso, o PEDRO ele não estava sendo alvo de investigação?

Antônio Nunes
: O PEDRO não era conhecido até aquele momento.

Defesa
: O FELIPE quando saiu daquela casa estava sozinho? No momento em que vocês visualizaram ele e optaram pela abordagem?

Antônio Nunes
: Ele saiu usando um mototaxista [...].

Defesa
: Em qual momento vocês optaram por abordar ele?

Antônio Nunes
: Após ele sair da segunda residência [...] que é a casa do UGUEDSON e onde estava o PEDRO.

Defesa
: Nesse trajeto todo ele estava sozinho?

Antônio Nunes
: Ele saiu sozinho de dentro dessa casa.

Defesa
: Sabe dizer se o UGUEDSON foi colaborativo?

Antônio Nunes
: Ele estava [...], mas não acompanhei o depoimento dele”
(arquivo digital – nome da mídia:

Oitiva Antônio Nunes de Oliveira Junior (PC) -1004703-32.2023.8.11.0013.mp4).

O Delegado de Polícia, ANTÔNIO CARLOS, asseverou:

“
Antônio Carlos
: No dia,
os investigadores PAULO e ANTÔNIO estavam fazendo o acompanhamento do FELIPE e viram que ele saiu de um ponto de venda de drogas
, conhecida como Boca de Fumo do Gordo [...]
ele foi até a residência onde efetuamos posteriormente a prisão do PEDRO e do UGUEDSON
[...]. Quando eles fizeram esse acompanhamento [...] e abordagem
viram que ele estava com droga. Os indícios eram de que naquela casa existiam mais droga, ou seja, que ele comprou drogas naquela residência onde os demais coacusados estavam
. Eles me informaram dessa situação e fomos juntos à residência e fizemos a entrada. Assim que a gente entrou,
o UGUEDSON estava saindo, fizemos a abordagem dele, ele estava com a pistola Beretta no bolso, com as munições
, e quando eu entrei no fundo [...]
vi o PEDRO jogando o celular no chão e pegou fogo, de modo que não tivemos acesso ao celular dele
. Fizemos uma revista neles [...],
encontramos pequenas porções
[...] e
depois fomos fazer a revista na casa. No último quarto
[...]
tinha uma caixa e uma mala contendo a maconha, várias embalagens grandes. O PEDRO negou que não era dele, porém o UGUEDSON falou que ele quem estava naquele quarto
[...], então foi basicamente estes os fatos.

MP
: O FELIPE saiu da Boca do Gordo foi até uma residência e quando ele estava saindo da residência que foi feita a abordagem?

Antônio Carlos
: Isso.

MP
: Aí vocês voltaram na segunda residência [...], a balança de precisão:

Antônio Carlos
: Estava numa gaveta do quarto do UGUEDSON [...], encontramos mais munições também.

MP
:
O UGUEDSON chegou a falar que era quarto do PEDRO

[...]?

Antônio Carlos
:
Falou. Na balança falou que era o quarto dele e o das drogas era onde o PEDRO estava ficando
.

MP
:
Essa droga que foi encontrada com o FELIPE parecia com as da residência, da mesma droga, ela tinha uma peculiaridade
?

Antônio Carlos
:
Muito provavelmente, até um dos pacotes de maconha, que tinham vários, mas um deles estava aberto, compatível com aquela porção que estava com o FELIPE
.

MP
:
A Polícia já tinha informações do abastecimento de bocas de fumo realizada pelo FELIPE
?

Antônio Carlos
:
Sim, sim. Por isso que estavam fazendo o acompanhamento dele
.

Defesa
: [...] o UGUEDSON [...] negou, confessou [...]?

Antônio Carlos
: Ele foi bem colaborativo [...]. Só a droga no quarto do PEDRO que ele falou que não era dele.

Defesa
:
O senhor mencionou que o UGUEDSON falou que o PEDRO estava utilizando aquele quarto [...], foi encontrado mochila com roupas pessoas, carteira de documentos algo assim no quarto
?

Antônio Carlos
:
Tinha, inclusive ele mesmo falou que era o quarto que ele estava ficando, que ele não residia alí, mas estava ficando naquele quarto
. Só não me recordo se foi encontrado mochila com roupas”
(arquivo digital – nome da mídia: Oitiva Antônio Carlos Pinzan Junior (Delegado de Polícia) - 1004703-32.2023.8.11.0013.mp4).

Os apelantes, quando interrogados, disseram:

“
Uguedson
: Eu confessei lá [...] essa mercadoria foi um rapaz que entregou para mim [...] eu sabia da mercadoria, sabia que era droga [...]. Numa bolsa tinha o entorpecente e na outra as vasilhas, as munições [...]. Eu vou assumir, é meu mesmo [...], mas eu não tenho condições de comprar [...], um rapaz perguntando certa vez de serviço [...] me fez a proposta para eu guardar a mercadoria dele [...]. Recebi a proposta e aceitei [...] em nenhum momento o PEDRO estava dormindo lá em casa, só foi lá em casa para fazer um orçamento de serviço, que já fiz um serviço pro pai dele [...], no seringal para eles que eles têm um mercadinho [...], veio para conversar comigo sobre isso. O PEDRO chegou em casa, começamos a conversar sobre isso, daí chegou o FELIPE. O FELIPE eu conheço [...] através do meu irmão que é usuário de drogas [...]. Ele fez umas diárias para mim [...], eu precisava que ele fizesse uma limpeza [...], chamei ele para guardar limpeza, carpir o quintal [...] nessa diária eu fiquei devendo trinta reais para ele e ele foi lá em casa para cobrar os trinta [...] eu não tinha o dinheiro, daí [...] fui dentro do quarto lá, peguei um pedaço do trem [...] e dei para ele [...]. No momento que ele saiu [...] estava fazendo os orçamentos com o PEDRO [...], na hora que os policiais chegaram. Pularam o muro, me abordaram [...], ninguém me desrespeitou [...], fiz os procedimentos e acharam os materiais, as munições, droga [...].

Juiz
: O FELIPE estava morando na casa?

Uguedson
: Não senhor [...].

Juiz
: O PEDRO estava pernoitando na casa do senhor?

Uguedson
: Não, senhor. Ele tinha chegado naquele mesmo dia.

Juiz
: Porque a polícia diz que localizou no quarto do PEDRO a droga.

Uguedson
: Estava no quarto de visitas, sem ser no meu, mas o PEDRO não estava lá. Estavam dentro de uma bolsa fechada [...], mas o PEDRO não estava no quarto nesse dia [...], tanto que ele nunca tinha entrado na minha casa.

Juiz
: E essas armas de fogo?

Uguedson
: Essas armas, munições estavam todas dentro de uma bolsa [...]. Era da mesma situação da outra bolsa [...].

Juiz
: E o senhor sabia que tinham essas armas?

Uguedson
: Sim, sabia. Só tinha uma, as munições também sabia que tinha, só não sabia o calibre.

Juiz
: O senhor ia receber dinheiro para guardar isso?

Uguedson
: Sim, senhor.

MP
: E as balanças?

Uguedson
: Também estavam nas sacolas [...] que foram encontradas com as outras coisas.

MP
: Os policiais foram ouvidos aqui e disseram que o senhor apontou o quarto do PEDRO, o senhor está falando que não, que ele não morava lá [...].

Uguedson
: Em nenhum momento eu apontei [...] moro com minha esposa, ela só não estava na casa no momento [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório Uguedson das Neves Da Silva - 1004703-32.2023.8.11.0013.mp4)

Juiz
: O senhor estava nessa casa quando a polícia chegou?

Pedro
: Sim, estava [...] de quinze a vinte minutos tinha chegado lá.

Juiz
: Então o senhor não estava dormindo, ficando lá?

Pedro
: Não, não. Em nenhum momento.

Juiz
: O senhor sabia a respeito da droga, dessas armas?

Pedro
: Não, nenhum momento sabia de drogas.

Juiz
: O que o senhor foi fazer nessa casa?

Pedro
: Eu fui lá para um serviço [...] que o UGUEDSON já tinha feito um serviço antes no sítio do meu pai [...]. O que aconteceu, falei com o UGUEDSON fazer uma casa nova para o meu pai e ele tem uma empresa de construção [...], estava com vinte minutos que tinha chegado na residência.

Juiz
: O senhor conhecia o UGUEDSON de onde então?

Pedro
: Conheci ele de outros amigos pedreiros [...], trabalhavam com construção. Um ano e meio que conheço ele.

Juiz
: Ele que é o dono dessa casa?

Pedro
: Sim, ele que é dono da casa.

Juiz
: O senhor estava lá no lugar errado, na hora errada.

Pedro
: Exatamente.

Defesa
: PEDRO, você disse que você tem casa na Bolívia, mas está morando atualmente onde?

Pedro
: Com meu pai [...] no sítio no Brasil. Que é um seringal.

Defesa
: Teve um policial que disse que você falou que uma mochila que estava na casa era sua?

Pedro
: Nunca falei.

Defesa
: Ele falaram também que você também quebrou seu celular?

Pedro
: Nenhum momento. Nessa hora que os policiais chegaram [...] só vi uma pessoa pulando o muro. Pessoa armada, falando [...] achei que era um assalto. Na hora que levantei, meu celular caiu e quebrou.

Defesa
: Os policiais recolheram esse celular seu que caiu?

Pedro
: Quando caiu [...] o mesmo policial presenciou que pegou fogo [...] pegou o aparelho e deixou de lado [...]. Nenhum momento tratei de fugir e nem nada”
(arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório Pedro Gonzales Alvares - 1004703-32.2023.8.11.0013.mp4)

Juiz
: [...] o senhor estava com essa maconha [...]?

Felipe
: [...] na residência do Gordo, que é a biqueira do Gordo, eu moro lá [...]. Saí de lá para ir na casa do UGUEDSON para cobrar um serviço de limpeza que eu tinha feito há pouco tempo [...]. Eu fui lá para receber um dinheiro [...] que tinha faltado trinta reais [...], como ele não tinha, ele me deu essa porção de maconha [...], sou usuário [...]. Comigo foi encontrado sim 5g de maconha, no meu bolso, para meu consumo. Em nenhum momento falei que era do Comando Vermelho [...]. Não tinha ciência que a droga estava na casa [...].

Juiz
: O senhor estava morando na Boca do Gordo [...] e lá tinha venda de drogas?

Felipe
: Disso, eu não sei [...].

Juiz
: Lá é conhecida como Boca do Gordo?

Felipe
: Fumódromo do Gordo [...].

Juiz
: E quem é o dono [...]?

Felipe
: É do Gordo. Pagava aluguel alí, em quarto separado.

Juiz
: E o PEDRO e o UGUEDSON [...] moravam lá?

Felipe
: Não [...] conheci o PEDRO naquele dia [...] e o UGUEDSON conheço porque o irmão dele é usuário de droga [...].

Juiz
: Essas drogas que foram apreendidas com eles na casa, a arma, isso daí o senhor não tem nada a ver com isso?

Felipe
: Nada [...], só a maconha que eu tinha para uso próprio.

Defesa
: [...] você está preso desde quando?

Felipe
: Desde julho, vinte e sete de julho [...] eu tinha um processo em Ji-Paraná, mas acabou em 2022”
(arquivo digital – nome da mídia: Oitiva Paulo Suady Ferreira Vieira (PC) - 1004703-32.2023.8.11.0013.mp4)

Como se vê, o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvida quanto à responsabilidade penal dos apelantes.

Considerando a existência de investigações prévias dando conta do envolvimento de FELIPE na mercancia ilícita de entorpecentes no município de Pontes e Lacerda/MT, da subsequente apreensão de estupefacientes – em poder dele, de UGUEDSON e no interior da residência –, da arma de fogo, munições e petrechos para a mercancia ilícita, além das provas orais produzidas, não cabe a pretendida reforma da sentença condenatória.

FELIPE, ouvido somente em juízo, declarou que reside no local conhecido como ‘Fumódromo do Gordo’ e que, no dia dos fatos, havia se dirigido à residência de UGUEDSON para cobrar-lhe o restante do pagamento de um serviço que havia lhe prestado anteriormente. Disse que, por não possuir o dinheiro em mãos, UGUEDSON acabou lhe pagando com uma porção de entorpecente. Disse que desconhecia a existência dos demais materiais ilícitos na residência e, ao final, afirmou ser usuário de drogas.

UGUEDSON, em sede policial, confirmou conhecer os demais coacusados, uma vez que havia trabalhado na fazenda do pai de PEDRO, enquanto FELIPE sempre lhe auxiliava com serviços gerais na sua propriedade. Asseverou que PEDRO chegou na sua residência – às 8h (oito horas) da manhã do dia dos fatos –, para conversar sobre a realização de um serviço de construção no sítio de seu genitor e que este o havia deixado no local. Acrescentou que estavam conversando quando FELIPE chegou cobrando-lhe um valor que estava lhe devendo, mas que, como não tinha dinheiro, pagou-lhe com uma trouxinha de maconha. Afirmou que, logo em seguida, os policiais civis ingressaram no seu imóvel e procederam a sua prisão e a de PEDRO, além de localizarem todos os materiais ilícitos [arma, munições, drogas e petrechos para a traficância]. Disse que a maconha estava em um quarto que pertence a um indivíduo chamado ‘Fábio’, que não sabia informar o nome completo dele e que ele havia sido preso, há duas semanas, na cidade de Primavera do Leste/MT; contudo, informou que o entorpecente lhe pertencia, que o havia adquirido pela quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para comercializar, mas “não sabia” o nome do vendedor. Confirmou que a arma de fogo, as munições, o rádio comunicador e as balanças de precisão eram de sua propriedade. Negou o envolvimento de PEDRO com as drogas encontradas na sua residência. Por fim, relatou ter encontrado a porção de pasta-base de cocaína ‘jogada’ na frente do portão de sua residência e que, por FELIPE ter saído do local há pouco tempo, imaginou que lhe pertencia, de modo que guardou o entorpecente no seu bolso para lhe entregar noutra oportunidade.

Em juízo, alterou parcialmente a versão dada extrajudicialmente e negou seu envolvimento com o tráfico. Disse ter recebido uma ‘proposta’ de um indivíduo desconhecido para guardar na sua residência todo o material ilícito e que receberia ‘um dinheiro’ como contraprestação pelo ‘serviço’. Confirmou ter ciência da arma de fogo, das munições, drogas e dos petrechos para a traficância, mas que somente aceitou guardá-los porque estava ‘precisando de dinheiro’. Asseverou que conhecia FELIPE através de seu irmão, haja vista que ambos são usuários de drogas e que, por estar lhe devendo dinheiro, o coacusado se dirigiu à sua residência para cobrá-lo; contudo, por não ter ‘o dinheiro em mãos’, pegou uma porção de maconha e lhe entregou como pagamento. Declarou que PEDRO não morava no imóvel e que ele havia chegado naquele mesmo dia para fazer um orçamento de uma construção no sítio do pai dele. Acrescentou que morava com sua esposa no imóvel-alvo da ação policial, que ela não estava no local no momento dos fatos e que todo o material ilícito estava alocado num ‘quarto de visitas’, uma parte em uma bolsa fechada e a outra numa sacola.

Por sua vez, PEDRO afirmou em sede policial que veio da Bolívia, onde reside com seu genitor, comprar ‘peças de carro e alimentos’ em um supermercado. Disse que conheceu UGUEDSON na Bolívia, pois ele já havia trabalhado em uma construção na fazenda de seu pai. Acrescentou que, no dia dos fatos, telefonou para UGUEDSON, pois queria contratá-lo para realizar um trabalho de alvenaria e que seu genitor o deixou na casa dele para negociar o projeto. Declarou que estavam conversando quando os policiais ‘invadiram’ a casa, momento que derrubou seu celular no chão e o mesmo ‘pegou fogo’. Negou residir no imóvel de UGUEDSON e tampouco ter conhecimento dos objetos ilícitos que foram apreendidos no local.

Na audiência de instrução e julgamento, PEDRO confirmou que não estava pernoitando na residência de UGUEDSON, mas que havia chegado no imóvel naquela manhã. Disse ter se dirigido ao local para negociar com o coacusado a edificação de uma casa no sítio de seu genitor, haja vista ele possuir uma empresa de construção. Relatou que desconhecia a existência das drogas e dos demais objetos ilícitos no imóvel e que apenas “estava no lugar errado, na hora errada”. Informou residir no Brasil, em um sítio de propriedade do seu pai. Por fim, revelou que, no momento que os policiais ‘pularam o muro’ para o interior da propriedade de UGUEDSON, derrubou seu celular no chão e que ele quebrou e pegou fogo, restando inutilizável para manuseio.

A despeito de negarem estar traficando, as justificações não convencem, mormente porque as autorias estão bem retratadas pelas narrativas seguras dos policiais civis responsáveis pela prisão dos acusados e pela apreensão dos objetos na residência de UGUEDSON.

Os investigadores de polícia responsáveis pelas prisões, PAULO e ANTÔNIO NUNES, narraram,
una voce,
que FELIPE estava sendo investigado pela prática do tráfico de drogas na região e que era alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Judiciária Civil [‘Hórus Guardiões da Fronteira’]. Disseram estar monitorando o trajeto dele – de uma boca de fumo para a casa dos coacusados – e que, após abordá-lo, localizaram no seu bolso uma porção de maconha [tipo ‘skunk’]. Asseveram que, diante das fundadas suspeitas de haver entorpecentes no imóvel, ingressaram no local e procederam a abordagem de UGUEDSON e PEDRO. Acrescentaram ter localizado com UGUEDSON – no bolso de seu shorts – uma pistola Beretta, municiada, um carregador e uma porção de pasta-base de cocaína. Afirmaram que não havia nada de ilícito em poder de PEDRO, porém, antes de procederem a sua revista pessoal, o apelante arremessou seu celular no chão, danificando-o a ponto de não conseguirem acessá-lo. Noticiaram que, diante dessas circunstâncias, efetuaram buscas no interior da residência e apreenderam, no quarto de UGUEDSON, diversas munições – de calibre permitido e restrito –, duas balanças de precisão, além de um vasilhame contendo resquícios de entorpecente. Informaram também que em outro cômodo da casa – o qual foi identificado como sendo de PEDRO – localizaram uma grande quantidade de maconha, divididas em uma caixa de papelão e numa ‘mochila de viagem’. Por fim, relataram que o entorpecente que estava acondicionado no quarto de PEDRO era o mesmo que foi apreendido em poder de FELIPE.

Corroborando as declarações dos Policiais Civis, o Delegado de Polícia ANTÔNIO CARLOS declarou que tinha ciência do monitoramento de FELIPE pelos investigadores e que participou da diligência empreendida na residência dos coacusados. Confirmou ter localizado, num primeiro momento, a arma de fogo e uma porção de pasta-base de cocaína em poder de UGUEDSON e que, posteriormente, encontraram em 2 (dois) cômodos do imóvel as munições, drogas e os petrechos para a traficância. Acrescentou que foi UGUEDSON quem informou à equipe policial que residia num dos quartos – onde foram encontradas as munições e os petrechos ilícitos –, enquanto o segundo – que estava acondicionada a grande quantidade de maconha – era ocupado por PEDRO. Por fim, declarou que a droga encontrada com FELIPE era compatível com as que estavam na residência, sobretudo porque apenas um dos pacotes de maconha estava aberto, dando a entender que a porção havia sido retirada daquele invólucro.

Ao reverso das alegações defensiva, percebe-se que os 3 (três), em coautoria, praticavam o tráfico de drogas, eis que todo o material ilícito estava na residência compartilhada por 2 (dois) dos coacusados – UGUEDSON e PEDRO –, e que FELIPE não é apontado – tal como arguido pela Defensoria Pública – apenas como usuário de drogas, mas como traficante na cidade de Pontes e Lacerda/MT, consoante informações angariadas pela Polícia Judiciária Civil.

Noutro giro, as defesas não juntaram provas concretas que permitam conclusão diversa do envolvimento dos acusados no crime que lhes foi imputado, no intuito de corroborar as declarações de que não estariam realizando o tráfico de drogas.

Nesse sentido, as defesas não arrolaram:
1)
o genitor de PEDRO para confirmar que havia deixado seu filho na casa de UGUEDSON para negociarem uma construção de alvenaria no sítio de sua propriedade;
2)
a esposa de UGUEDSON para confirmar que somente o casal residia no imóvel;
3)
os familiares de FELIPE para comprovar que ele, de fato, é apenas dependente de substâncias químicas e que o local de sua residência não é uma boca de fumo conhecida na cidade.

Certo é que as versões apresentadas pelos réus não possuem força bastante para afastar as provas que os incriminam, estando a autoria bem retratada nas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante e pela apreensão das drogas/artefatos bélicos/petrechos para a mercancia ilícita em poder dos agentes e no interior do imóvel.

Consoante entendimento pacificado
“o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]
” [STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023], o que não ocorre no presente caso.

Além do mais, a declaração deles constitui prova idônea para a condenação.

Também este é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sobre o tema, cito ainda os seguintes julgados:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez que
a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos
[...] (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]”
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“
[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]
” (STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Não custa lembrar que o crime do artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, não exige provas da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
portar
,
guardar
,
ter em depósito
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]”
(N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Destarte, diante das provas seguras da participação de
todos
os apelantes no tráfico, descabe as absolvições pretendidas,
verbis
:

“[...] Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão. [...]”
(TJMT, N.U 1036138-91.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

“[...] Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia e estava na posse do acusado, não há falar em édito absolutório em seu favor, mormente quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de outros elementos probatórios e facilmente derruída pelas demais provas testemunhais. [...]”
(TJMT, N.U 1004715-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

No que tange à absorção dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento [arts. 12 e 16, da Lei n. 10.826/2003] pelo tráfico de drogas, suscitada pela defesa de
UGUEDSON
, o pedido
não comporta acolhimento
.

É sabido que a aplicação da consunção pressupõe que, havendo o agente incorrido em
duas condutas típicas
, uma possa ser entendida como necessária ou meio para execução da outra, e, ainda, quando praticadas no
mesmo contexto fático
.

O Superior Tribunal de Justiça assim interpreta o referido princípio:

“[...] O princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime é meio necessário, fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só é responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas [...]”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.077.019/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024.)

“
[...]

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva”
(AgRg no HC n. 786.586/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

No que tange à aplicação da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e o de porte ou posse ilegal/irregular de armas/munições, a questão inclusive está sendo debatida na Corte Cidadã, que, no Tema Repetitivo n. 1259, submeteu as seguintes questões a julgamento:

1.
Definir se incide a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 na condenação ao crime de tráfico de drogas relativamente ao porte ou posse ilegal de arma, por força do princípio da consunção, caso o artefato tenha sido apreendido no mesmo contexto da traficância; ou se ocorre o delito autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, em concurso material com o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
.

2. Afetação do recurso especial ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como art. 256 e seguintes do Regimento Interno do STJ.

Ademais, apesar de afetada, está é a jurisprudência que prevalece no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TRÁFICO DE DROGAS [...] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para manter o concurso material e afastar a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo, ao consignar que os momentos de consumação dos delitos foram distintos, entendimento esse que se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "para que se reconheça o princípio da consunção é preciso que a conduta definida como crime seja fase de preparação ou de execução de outro e depende das circunstâncias do caso concreto" (AgRg no REsp n. 1753743/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019). 2. No presente caso, a Corte de origem deixou de aplicar o princípio da consunção, "em virtude da autonomia entre os delitos e diversidade da tutela jurídica. Os fundamentos do Tribunal de origem, quais sejam, desdobramentos em condutas diversas bem como diversidade dos bens jurídicos atingidos, encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, diante das circunstâncias fáticas, o Tribunal Estadual afastou a aplicação do princípio da consunção por ter verificado que um crime não foi praticado como meio para a execução do outro, ou seja, o ora paciente agiu com desígnios autônomos" (HC n. 374.013/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018), de modo que a desconstituição das premissas fáticas do acórdão impugnado acarretaria profundo revolvimento fático-probatório, vedada na via do recurso especial. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.108.854/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

No caso
sub judice
, a defesa busca a absorção dos delitos, limitando-se a juntar a ementa do AgRg no HC n. 591.478/RS, cuja relatoria coube ao Ministro Olindo Menezes, em sessão de julgamento da 6
a
Turma, ocorrida no dia 26.10.2021.

Ao reverso do pretendido, analisando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que:
1)
UGUEDSON estava em poder de uma porção de pasta-base de cocaína e a pistola equipada com uma munição de calibre .22;
2)
as porções de maconha e o restante das munições [de calibres restritos e permitidos] estavam acondicionados em cômodos diversos da residência.

Diante das circunstâncias, conclui-se que se tratam de
condutas autônomas
,
sem nexo de dependência
ou
vinculação subjetiva
entre elas, bem como por
produzirem resultados distintos
e
atingirem bens jurídicos diversos
, não há se falar na incidência do princípio da consunção.

Na mesma toada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, trago precedentes dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO [...]
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CONDUTAS TÍPICAS, AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES - INVIABILIDADE.
[...] O princípio da consunção é aplicado quando um delito é meio necessário para a execução de outro crime, desde que se trate de um mesmo contexto fático”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.106504-8/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/08/2022, publicação da súmula em 10/08/2022)

“APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO [...]
A dinâmica do flagrante - arma e munição na casa - não revela modo concreto de "emprego" de arma/munição como "processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico
" , a significar que, neste contexto, não acresce sentido mais relevante ao tráfico de drogas [...].
Não há falar em consunção, configurado o delito autônomo de posse ilegal de arma
[...] RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 51038182020208210001, Primeira Câmara Criminal, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 28-07-2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...]
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INOCORRÊNCIA
[...]
Caracterizado o dolo e a autonomia de cada uma das ações descritas na inicial acusatória, não deve ser aplicado o princípio da consunção
[...]”
(TJPR - 5ª C.Criminal - 0004054-84.2020.8.16.0196 – Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE WAGIH MASSAD- J. 03.11.2021)

Do mesmo modo, inviável o pedido ventilado pela defesa de
PEDRO
para afastar a majorante do artigo 40, IV, da lei n. 11.343/2006.

In casu,
as provas coligidas nos autos evidenciam que UGUEDSON fazia uso extensivo da Pistola Beretta, calibre .22, apreendida pelos agentes de segurança e que, minutos antes, havia fornecido uma porção de maconha para FELIPE.

A despeito das razões invocadas, o fato de a arma de fogo estar em poder de outro coacusado não é motivo para decote da causa de aumento em relação a PEDRO.

Isso porque o emprego do artefato bélico – nesse cenário fático –, é circunstância objetiva, elementar do tipo, e se comunica a todos os coautores, conforme previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, o tráfico de drogas praticado em concurso de pessoas, para incidir a majorante contida no inciso IV do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006, mostra-se desnecessário que o apelante esteja na posse da arma de fogo.

Nesse sentido, o seguinte precedente do Tribunal de Justiça Mineiro:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. 2º RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS [...] DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. PROVA INDISCUTÍVEL DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO. COMUNICABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DO CP [...] Provado indiscutivelmente o emprego de arma de fogo na prática do tráfico de drogas, incabível o afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, circunstância objetiva que se comunica ao corréu, conforme inteligência do art. 30 do CP [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0105.20.000092-2/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/06/2023, publicação da súmula em 19/06/2023)

Em relação a participação de menor importância de
PEDRO
na empreitada criminosa,
melhor sorte não lhe assiste
.

A despeito do argumento defensivo – no sentido de que o acusado “
não possuía qualquer ingerência ou conhecimento acerca da atividade delitiva, restringindo sua atuação em estar ‘no lugar errado e na hora errada’” –
, os elementos angariados demonstram cenário fático distinto do bosquejado nas razões recursais.

Segundo provas bastantes nos autos, PEDRO possuía um dormitório específico na residência de UGUEDSON, no qual os investigadores de polícia encontraram as caixas contendo 8kg (oito quilogramas) de maconha.

Os agentes de segurança afirmaram – nas duas oportunidades que foram auscultados – que UGUEDSON lhes confessou que PEDRO estava hospedado naquele local e que, embora não tenham localizado documentos pessoais dele, havia alí uma ‘sacola de sementes’, a qual foi confirmada pelo próprio apelante ser de sua propriedade. Além disso, narraram, com precisão, que PEDRO lhes confidenciou que estaria residindo na casa por alguns dias e que ficou no mesmo cômodo onde os estupefacientes foram apreendidos.

Destaque-se, ainda, que UGUEDSON apresentou declarações contraditórias nas duas fases processuais, haja vista que, no inquérito policial disse que o quarto pertencia a um indivíduo chamado ‘Fábio’, enquanto na solenidade instrutória relatou que morava no imóvel somente com sua esposa; contudo, sua companheira sequer foi arrolada para confirmar o álibi alegado.

Igualmente, apresenta-se órfã a versão dada pelo apelante, no sentido de que chegou no local – de carona com seu genitor – para contratar UGUEDSON para construir uma casa no seu sítio, notadamente porque o pai de PEDRO e nenhuma outra testemunha foi ouvida na instrução processual para ratificar a escusa por ele engendrada.

Não bastasse isso, convém destacar que, com a chegada dos policiais civis no imóvel, curiosamente, PEDRO arremessou seu telefone celular no chão, vindo a danificar e impedir que o aparelho fosse acessado pelos agentes de segurança, comportamento este que arrefece mais ainda a versão de que apenas estava no local para contratar os serviços de UGUEDSON.

Forte em tais razões, não há excogitar no reconhecimento da participação de menor importância, haja vista a comprovação da coautoria de PEDRO e sua direta e efetiva colaboração para a empreitada criminosa. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL -TRÁFICO DE DROGAS [...] PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA -NÃO OCORRENCIA -COAUTORIA [...] A participação de menor importância refere-se aos participes, não aos que agem em coautoria [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.024970-8/001, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/04/2024, publicação da súmula em 24/04/2024)

“[...] 7. A benesse prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal pressupõe o concurso de agentes e destina-se exclusivamente ao partícipe, isto é, aquele que apenas presta auxílio material ou moral para a concretização do crime. In casu, não há falar em participação de menor importância, pois, conforme demonstrado, os denunciados praticaram o injusto penal, agindo, portanto, como autores do fato [...]”
(TJDFT, Acórdão 1351335, 00008115820188070001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 5/7/2021)

No que tange ao reconhecimento do tráfico privilegiado suscitado pelas defesas de
FELIPE
e
PEDRO
, os pedidos não comportam acolhimento.

Não bastam os argumentos no sentido de que o agente ostente predicados pessoais favoráveis ou ser ‘mero usuário de drogas’, mas que, dentre outros requisitos, não façam da traficância suas ocupações habituais:

“[...] A benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como

finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele

indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que,

para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes

requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades

criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”
(STJ, HC 162.631/MG,

Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe

03/09/2015).

Nesse sentido, a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas
pode

ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que

evidenciem que o agente é um profissional do tráfico ou atua no tráfico de

forma permanente ou duradoura
”
(Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais

e processuais, Rio de Janeiro:
Lumen Juris
, 2015, p. 76)

Malgrado as razões expendidas pelas combatentes defesas, é incontestável o envolvimento dos agentes com atividades criminosas, tendo em visto as circunstâncias que permearam suas prisões.

As provas coligidas indicam que eles mantinham – escondido em uma residência – expressiva quantidade de entorpecente [aproximadamente 8,100kg (oito quilos e cem quilogramas)], de naturezas diversas e com características específicas [pasta-base de cocaína e maconha tipo ‘skunk’], arma de fogo [Pistola Beretta, Modelo 950-B, calibre .22], multiplicidade de munições [.22 Short, .38 SPL, .25 Auto, .380 Auto, 9mm Luger e .40 S&W], e rádio-comunicador [HT].

Some-se a isso que FELIPE já estava sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste/MT pelo tráfico de drogas na região e confirmou, no seu depoimento judicial, que reside na denominada “boca de fumo do gordo”.

Nesse panorama, não há se falar na incidência da minorante do tráfico privilegiado, conforme se verifica dos seguintes precedentes de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MINORANTE RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DESTACADA A HABITUALIDADE DA CONDUTA. [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese,
as instâncias ordinárias não salientaram apenas a quantidade da droga apreendida - 1,280 kg de maconha, bem como algumas pedras de crack -, mas também a apreensão de petrechos diversos para o comércio do entorpecente, armas e munições e, ainda, o fato de que a condenação se deu por uma ampla gama de delitos, a evidenciar o arraigado envolvimento do paciente com a prática delitiva
. Dessa forma, verifica-se que, "[i]n casu, as instâncias antecedentes afastaram o redutor do tráfico privilegiado, por entenderem que as circunstâncias do delito denotam a habitualidade do paciente no tráfico de drogas. [...] Precedentes" (AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2023.) 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 832.090/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. VETOR QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO SUPLETIVA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA [...] a atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que
o vetor natureza e quantidade das drogas
, embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no §3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa
ou a integração a organização criminosa. Na presente hipótese,
o eg. Tribunal de origem deixou de aplicar o redutor com base em análise motivada do conjunto das circunstâncias em que ocorreu a prisão da agravante, notadamente tendo em vista a apreensão de 3 (três) balanças de precisão
, de dinheiro em espécie,
de expressiva quantidade e variedade de entorpecente (1.5 quilograma de cocaína e quase 400 gramas de maconha), com alto valor econômico (R$ 64.500,00 - sessenta e quatro mil e quinhentos reais - fl. 458), de armas de fogo e de munições, elementos que, quando devidamente conjugados, evidenciaram que a ora agravante se dedica, com certa frequência e anterioridade, às atividades delituosas
, motivo pelo qual não haveria como se aplicar o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, no caso. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 1.987.730/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Este é o entendimento sufragado por este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO [...] APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE –
CONSTATAÇÃO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS POR OUTROS FUNDAMENTOS
[...] A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável aos apelantes, porquanto restou demonstrado que se dedicavam às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida [...]”
(N.U 1002640-98.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT), POSSE DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 12) E RESISTÊNCIA (CP, ART. 329) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL [...] DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – COMPROVADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS [...] RECURSO PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO [...]
O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida
[...]
” (N.U 1000937-88.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024)

“REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. [...]
CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO SIMULTÂNEA DE PETRECHOS DESTINADOS AO PREPARO DA DROGA, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
[...] REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER [...]
a apreensão, no mesmo contexto fático, de petrechos destinados ao seu preparo, de uma arma de fogo cal. 38 e munições de igual calibre refletem sua dedicação a atividades criminosas, obstando a incidência da figura privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006)
[...]”
(N.U 1001373-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO [...]
APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES (185 TROUXINHAS DE MACONHA E 25 GRAMAS DE COCAÍNA) – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO
, SACOLAS PLÁSTICAS [...]
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
– RECURSO DESPROVIDO [...]
Embora primário e sem antecedentes, a quantidade de e natureza da droga apreendida, ligado aos demais elementos concretos
, como função do réu de embalar, pesar e dividir as drogas para comercialização,
sendo apreendidos todos os apetrecho para sua confecção, como balança de precisão
, ácido bórico e
sacolas plásticas, são circunstâncias suficientes a permitam a conclusão de que este se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, capaz de afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4.º da Lei n.º 11.343/2006
[...]”
(N.U 0002900-51.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

No que tange à dosimetria da pena,
FELIPE
e
PEDRO
argúem que a quantidade de droga não serve para modular a pena-base e que o aumento empregado pelo juízo sentenciante é desproporcional.

Tratando-se de condenados pelo crime de tráfico de drogas, o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que devem ser considerados preponderantes os vetores relativos à natureza e à quantidade de entorpecentes, bem com a personalidade e a conduta social dos imputados, em relação às demais circunstâncias judiciais apontadas pelo artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, os apelados foram condenados pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e o magistrado, ao cumprir sua função jurisdicional, aplicou a lei de forma justa e proporcional, atentando-se às singularidades do caso concreto, orientando-se pelos requisitos estampados no artigo 59 do Código Penal e no que dispõe ao artigo 42, da Lei n. 11.343/2006,
verbis
:

“68. Em relação à quantidade e natureza das substâncias apreendidas com os acusados, constato ser

maconha e cocaína.

69. A cocaína é causadora de mais rápida dependência química, acarretando nefastos efeitos à

saúde.

70. Tais dados são preponderantes em relação às demais circunstâncias judiciais, motivo pelo qual

a fixação da pena-base acima do mínimo legal é medida necessária, conforme jurisprudência do Egrégio

Tribunal Superior de Justiça [...].

71. Além do mais, a quantidade de entorpecentes encontrados no local é expressiva (Vide laudo

pericial de ID nº 126162025 - Pág. 1), o que também viabiliza a aplicação da pena base acima do mínimo

legal.

72. Por fim, quanto a causa de diminuição da pena [...].

73. Na espécie, entendo não fazerem jus os acusados, tendo em vista a expressiva quantidade de

entorpecentes localizados, que excede o usualmente associado a traficantes comuns, aliado à apreensão de

arma de fogo, diversidade de munições encontradas (uso restrito e uso permitido), bem como rádio

comunicador, o que demonstra que se dedicavam às atividades criminosas.

74. Além do mais, pelas informações constantes nos autos, FELIPE já estava sendo investigado

pela Polícia Civil pela prática do comércio de entorpecentes, inviabilizando assim, a aplicação de tal

medida.

75. Deste modo, indefiro a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da

Lei 11.343/06, para todos os acusados [...].

IV – DOSIMETRIA DAS PENAS

77. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o

critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-las da seguinte forma [...] DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

[...] Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006 [...].

i)
Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos aproximadamente mais de 08

quilos de maconha e porções de cocaína (Vide laudo pericial de ID nº 126162025 - Pág. 1), quantidade altamente expressiva de substância que causa grave lesividade ao organismo humano.

Assim, tal CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância,

consoante art. 42 da Lei 11.343/2006
.

[...] tendo em vista que UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE

(art. 42 da Lei 11.343/2006) foi extremamente desfavorável ao réu,
elevo a pena em 1/4 (um quarto) em

razão da expressiva quantidade de entorpecentes encontrados
, (Enunciado 39 TJMT [...]) portanto,
fixo a pena-base em 06

anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa
”

Tanto a
natureza
como a
quantidade
do entorpecente justificam suplantar, em maior quantidade, a pena-base.

A propósito,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto

mais nociva
a substância entorpecente ou
quanto maior a quantidade de droga

apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta

delituosa”
[STJ, AgInt no HC 402.650/MS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta

Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018].

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto (natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos), além da circunstância negativada na sentença, não há se falar em desconsiderar a negativação relacionada ao artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, tampouco que o
quantum
eleito pelo juiz é desproporcional
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [...] DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes"
(HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018).
O aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal - revela-se proporcional e fundamentado
, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão [...] Notas: Quantidade de droga apreendida: 398,11g de maconha e 88,05g de cocaína [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.
Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
.
Nos autos em exame, considerando a quantidade da substância apreendida, que constitui elemento preponderante a ser considerado na dosimetria da reprimenda, mostra-se suficiente o aumento na pena-base realizado na origem
[...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.219.774/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Desse modo, não há se falar na alteração da pena-base do crime de tráfico que foi estabelecida pelo juízo sentenciante.

Noutro giro, a segunda fase dosimétrica da reprimenda de
UGUEDSON
carece de ajustes.

O juiz não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, nestes termos:

90. Na segunda fase, ausentes causas que atenuam e/ou agravam a pena, motivo pelo qual,

mantenho a pena anteriormente fixada. Destaco que, conforme disposição da súmula 630 do SuperiorTribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de

entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse

ou propriedade para uso próprio. Assim, não há que se falar em atenuante da confissão espontânea no

presente caso”

Entretanto, ao reverso do fundamento empregado, UGUEDSON não admitiu a posse/propriedade das drogas para uso próprio, dizendo, em sede policial, que comprou para revende-las e, em juízo, que estava ‘guardando’ para um terceiro.

A despeito do posicionamento do juízo sentenciante, o recorrente faz jus à benesse, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] o réu fará jus à atenuante (...) quando houver admitido a autoria do

crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz

como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,

qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ. AgRg no REsp 2069827 / MG. Relator

Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 11/09/2023. DJe: 14/09/2023)

Tendo em vista a pena-base de UGUEDSON – estabelecida em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa –, na fase intermediária, reconheço a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, reduzo a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) e fixo-a em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
512 (quinhentos e doze) dias-multa
.

Na fase derradeira, mantida a causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 e o recrudescimento em 1/4 (um quarto) – haja vista as circunstâncias relacionadas à quantidade de munições [65 (sessenta e cinco) projéteis] e à multiplicidade de calibres [restritos e permitidos] – fica a pena do crime de
tráfico de drogas
estabelecida em
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão
, e
640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No que tange à isenção ou diminuição da sanção pecuniária estabelecida para
FELIPE
e
PEDRO
, os pleitos não procedem.

Primeiro porque “
a condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação”
[TJMT, N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO

GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/3/2024, Publicado no DJE 23/3/2024].

Depois, inexiste “
nos autos qualquer elemento que comprove a condição
financeira
do apelante, devendo constar que o patrocínio da causa pela
Defensoria
Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do
assistido”
[TJMT, N.U 0011641-14.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021].

Por fim, inviável se falar na ilegalidade do
quantum
estabelecido para as

sanções pecuniárias [781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa], haja vista terem sido fixadas em proporcionalidade com as reprimendas corpóreas. Confira-se:

a) PENA DE MULTA DE
PEDRO

1) Tráfico de Drogas:

1.1) 1
a
fase (+1/4 – art. 42, da Lei de Drogas):
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
;

1.2) 2
a
fase: sem agravantes ou atenuantes;

1.3) 3
a
fase: (+1/4 – art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006):
781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

b) PENA DE
FELIPE

2) Tráfico de Drogas: idênticas circunstâncias da dosimetria do coacusado, de modo que a pena de multa deve ser de
781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

3) Resistência: inexiste previsão da sanção pecuniária no preceito secundário;

Nesse sentido é o entendimento erigido no Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT,
verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”

Assim sendo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada nas multas estabelecidas.

No que diz respeito à detração ventilada pela defesa de PEDRO, a defesa do acusado sequer trouxe o período que ele ficou preso preventivamente e, ainda que computado o desconto na reprimenda –, recomenda-se a manutenção do regime mais gravoso ante a existência da vetorial desfavorável [art. 42, da Lei n. 11.343/2006] e das circunstâncias que permearam o crime que lhe foi imputado [apreensão de grande quantidade de entorpecente, petrechos, arma, munições e envolvimento de outros indivíduos na mercancia ilícita de drogas]. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o réu haja sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, deve ser mantida inalterada a fixação do regime inicial fechado, haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (tanto que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal), bem como a expressiva quantidade de drogas apreendidas. Inteligência do art. 33, § 3º, do CP. 2. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 911.499/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

“
[...] A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado seja primário e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando presente circunstância judicial desfavorável. Precedentes [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 858.623/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Depois, a detração deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/1984.

Nesse sentido:

“[...] A detração penal da pena cumprida provisoriamente não produz efeito algum, tendo em conta que a expressiva quantidade de droga apreendida legitima a manutenção do regime de cumprimento de pena imposto pelo sentenciante, cabendo a análise ao Juízo da Execução”
(TJMT, N.U 1007973-11.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

“[...] Mesmo que se aplique a detração, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e

natureza das drogas), acertadamente consideradas pelo magistrado como um

dos fundamentos para impor o regime fechado, impede que se estabeleça

regime menos gravoso [...]”
(TJMT, N.U 0011785-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS,RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara

Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 28/10/2021)

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial:

1)
DESPROVEJO
os recursos dos réus,
FELIPE OLIVEIRA DA SILVA
e
PEDRO GONZALES ALVARES
;

2)

PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de
UGUEDSON DAS NECES DA SILVA
, para reconhecer sua confissão espontânea no crime de
tráfico de drogas
, alterando somente o
quantum
da pena referente ao delito

para
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Conservo inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024